Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-44.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019979-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZANDRA FATIMA DA CRUZ - CPF: 808.647.081-49 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (RECORRIDO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – REENQUADRAMENTO DE CLASSE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA COM REDUÇÃO DE CLASSES – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de progressão de Classe funcional da parte recorrente, buscando o seu enquadramento funcional na Classe “E” na carreira de farmacêutica bioquímica do Município recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Defende que preenche todos os requisitos para o enquadramento funcional na Classe “E” da carreira a que pertence.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O Município recorrido não apresentou resposta recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que preenche todos os requisitos para o enquadramento funcional na Classe “E” da carreira a que pertence.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, pertencente ao quadro da carreira de farmacêutica bioquímica, do Município recorrido, foi enquadrada, no ano de 2019, no nível 06, Classe “D”. Defende que deveria ser colocada na Classe “E” porque, desde o ano de 2012, já preenchia os requisitos da Lei Complementar municipal n.º 3.507/10,

Ocorre que, em consulta aos documentos acostados aos autos, verifica-se que no ano de 2012 ocorreu o reenquadramento da recorrente, do nível 04, Classe “C” para a Classe “D”, superando-se, assim, qualquer discussão em torno de alegado preenchimento dos requisitos legais para a classificação até esse momento (2012).

Com relação ao pleito de enquadramento na Classe “E”, do nível 06, como muito bem anotado pelo Juízo Especial fazendário Monocrático
“sua pós graduação em Farmácia Hospitalar somente foi concluída no ano de 2014, conforme certificado de Id. 36122562. A autora não apresentou nos autos nenhum requerimento posterior à 2014 que pudesse comprovar que o requerido tomou conhecimento da referida titulação.”

Em face disso, penso que, para o caso em testilha, não há falar em direito adquirido da recorrente, frente à alteração legislativa realizada na citada Lei n.º 3.507/10, pela Lei Complementar municipal n.º 4.293/17 que, a seu turno, reduziu, de 05 para 04 as Classes da carreira de farmacêutica bioquímica (art. 34).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuito concedido em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022